Tribunal: TJMT
Processo: 0011519-96.2015.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011519-96.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 019.677.581-74 (APELANTE), ANDRELISA SOUZA DA CRUZ - CPF: 048.070.981-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE
ESTUPRO

– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR
AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS
PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA CONSENTIU COM A RELAÇÃO SEXUAL
– IN
ACOLHIMENTO
–

FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA

– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA –
VÍTIMA APRESENTOU ESCORIAÇÕES PELO CORPO –
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO

DES
PROVIDO.

Não se pode falar em
absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie,
essa
alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa
ficou
comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborad
a
pelos demais elementos probatórios
colhidos na instrução processual
.
Ademais,
ficou evidente
que
ele
constrangeu a vítima, causando-lhe ferimentos para assegurar a prática da conjunção carnal, não h
avendo
possibilidade de reconhecer a atipicidade da conduta em razão de propalada anuência por parte
dela
.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alesandro
d
a Silva Cruz

contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara

Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra que
, na

Ação Penal
n.
0011519-96.2015.8.11.0055
, conden
ou
-o à pena de
6
(
seis
) anos

de reclusão
, no regime inicial

semiaber
to
,
pela prática

do crime de estupro
(art. 213
,
caput
,
do Código Penal).

O apelante, forte nas razões recursais
que estão

no ID
107265454
,
postula a sua absolvição
por
ausência de prova

apta
para manter

a sentença
condena
tória;
alegando,
outrossim,
que houve consentimento da vítima com a relação sexual
.

O Ministério Público,
n
as c
ontrarrazões
vistas

no ID
107265457
, postula o desprovimento deste recurso, a fim de que a sentença
condenatória
seja mantida integralmente.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
encontra
no ID
111240994
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
107264042
, narra os fatos desta forma:

[...]

Na data de 27.02.2015, em horário incerto, mas durante a madrugada, dentro de um caminhão, o qual estava estacionado em frente
a
residência da vítima, na Rua 22, no 1208-S, Vila Santa Terezinha, Tangará da Serra/MT, o denunciado
ALESANDRO DA SILVA CRUZ
, com consciência e vontade,
constrangeu a vítima
Andrelisa
Souza da Cruz, sua prima, mediante violência, a ter conjunção carnal com ele
.

Consta do incluso inquérito policial que, n
o dia dos fatos o denunciado estava na companhia da vítima
Andrelisa
, Alexandre, Mariana e Duílio, sendo estes
últimos irmão, vizinha e primo da vítima, respectivamente, ingerindo bebida alcoólica na frente da casa da avó da mesma.

Em determinado momento, já na madrugada, o denunciado, que é caminhoneiro, chamou a vítima para conversarem em seu caminhão, que estava estacionado em frente
a
residência, alegando que o assunto era sobre o irmão daquela, tendo a vítima concordado.

Evola-se dos autos que no interior do caminhão, o denunciado passou a agredir a vítima com tapas no rosto, a rendeu e manteve conjunção carnal com ela enquanto dizia que a amava. Empós,

mandou que a mesma vestisse a roupa e a arrastou até uma igreja evangélica próxima ao local dos fatos,

onde alguns fiéis estavam orando, lá estando o denunciado empurrou a vítima aos fiéis e disse que ela estava

“endemoniada” e saiu.

Consta nos autos exame de corpo de delito, o qual atestou que a vítima apresentava escoriação ao nível da região malar direita (fls. 11/12 – lesão contusa), exame de violência sexual que indicou a presença de “lesão contusa recente em fúrcula vaginal posterior e equimose em parede vaginal interna (pequenos lábios) direita e esquerda”, com conclusão de existência de agressão física e abuso sexual (fls.11/12) e também de laudo pericial que concluiu pela existência de material espermático (
Antigéno
Prostático Específico - PSA), na secr
eção vaginal colhida da vítima.

A vítima manifestou seu desejo de representar contra o acusado à fl. 17 (art. 225 do CP). [...]
.

Destaques no original

A
materialidade do delito
narrado na denúncia
emerge
dos seguintes documentos:

boletim de ocorrência (
ID 107264042, p. 20/21
);
laudo de exame de corpo de delito e
mapa topográfico para localização de lesões
(ID 107264042, p. 28/33); laudo de exame de violência sexual (ID 107264042, p. 36/38);
termo de representação
(ID 107264042, p. 48
);

e
laudo pericial de material biológico (ID 107264042, p. 108/112
)
;

bem como
da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal
.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
do apelante
, que
admitiu
, tanto na
fase extrajudicial
quanto no seu interrogatório
judicial
,

ter mantido relaç
ão
sexua
l
com a vítima, alegando, no entanto, que os atos ocorreram de forma consentida,
após ambos terem ingerido bebida alcóolica.

Ocorre que, a versão
do apelante
restou isolada
nestes
autos, pois a vítima,
no seu depoimento
disse
que
estava com os primos
e
irmão
em frente
da
casa de sua avó, ingerindo bebida alcóolica
;
e, após
os
outros terem se recolhido, o
recorrente
a chamou para conversar dentro
do
caminhão
a
pretexto de falarem sobre
o
irmão
dela
Alexandre, ocasião em que
a forçou a manter relaç
ão
sexua
l
com ele, tampando s
eu rosto com um travesseiro, conforme se vê
destes
trechos
das
declarações
da
ofendida
:

[...]

Que no início de fevereiro desse ano, resolveu voltar a morar em Tangará e veio sozinha primeiro, porque seu marido ficou resolvendo umas pendências para depois vir;
Que assim que chegou foi para a casa de sua avó paterna até seu marido vir e arrumarem casa para morar; Que no dia 27/02/2015, à noite, estavam tomando cerveja, em frente da casa da avó da declarante: Ela, seu irmão (Alexandre), a vizinha (Mariana), seu primo (Duílio) e o primo/suspeito ALESSANDRO; Que ALESSANDRO é caminhoneiro e devido as estradas estarem trancadas, ele veio de Campo Novo do Parecis e parou na casa da avó da declarante também; Que era por volta de 01:00 hora, a declarante diz que entrou dentro de casa para falar ao telefone com seu esposo; Que seu primo DUILIO chegou nela e disse que ALESSANDRO a estava chamando para conversar; Que a declarante foi ver o que ALESSANDRO queria; Que DUILIO ficou dentro de casa, o irmão da declarante também já havia se recolhido e segundo a declarante quando ela saiu lá fora a vizinha já estava indo embora também; Que perguntou a ALESSANDRO o que ele queria e ele chamou para conversarem no caminhão dele que estava estacionado ali na frente da residência, alegando que queria falar sobre o irmão da declarante; Ela disse que assim que entrou no caminhão ALESSANDRO já começou a agredi-la com tapas no rosto e tirar a roupa dela; Que ela começou a gritar e ele colocou um travesseiro em seu rosto e colocou o joelho no peito dela, impedindo-a de levantar; Que ali mesmo a estuprou; A declarante relata que enquanto a estuprava, ALESSANDRO lhe deu vários bofetões no rosto; Que ela pedia para ele parar dizendo que estava casada e que não era certo, e ele dizia que ele era o marido dela e que era para ficar quieta; Que ele fez carícias em seu corpo, porém, não lhe beijou na boca; Que ele também não fez uso de preservativo; E, após estuprá-la, ordenou que vestisse a roupa e a arrastou para fora do caminhão; Que próximo da casa da avó da declarante tem uma igreja evangélica, e ela conta que ALESSANDRO a arrastou até lá, onde tinha “uns irmãos orando” na madrugada e ALESSANDRO a empurrou para dentro da igreja e disse “aos irmãos” ali presentes que ela estava endemoniada, e em seguida saiu; Que “um dos irmãos”, de nome PAULO, que ali estava e a conhecia, a levou até a casa de sua avó. Todavia ela não falou nada do que acabara de acontecer a ele; Assim que chegou a casa de sua avó, chamou seu irmão Alexandre e contou o que ALESSANDRO havia feito; Que Alexandre pegou a chave do caminhão de ALESSANDRO para impedir que ele fosse embora, pois este estava dormindo no caminhão; Depois Alexandre levou a declarante para a casa de uma tia, onde a declarante ligou para a mãe dela, que foi até lá e conversou com a declarante para virem até a delegacia registrar o fato e posteriormente irem até o IML fazerem o exame; (...) No entanto, ela afirma que nunca se relacionou intimamente com ALESSANDRO, que nunca tiveram nada e que ele nunca a havia desrespeitado, ou dado sinal de interesse por ela; Que não tem ideia porque e
le cometeu tal crime contra si;
[...].
(
Trechos das d
eclarações
da vítima
Andrelisa
Souza da Cruz
,
prestadas na
fase policial
vistas no
ID 107264042, p. 32/34
).

Além disso, m
algrado o apelante sustente
, em suas razões recursais,

que
a vítima pratic
ou a
conjunção carnal citada na denúncia, por livre e espontânea vontade,
o
exame de corpo de delito e o mapa topográfico para localização de lesões demonstrou a presença de
escoriação ao nível da região malar direita
(ID 107264042, p. 28/33)
.

Por sua vez, o
laudo de exame de violência sexual apontou a existência de
lesão contusa recente em fúrcula vaginal posterior e equimose em parede vaginal interna (pequenos lábios) direita e esquerda
, conclui
ndo
que houve
agressão física e abuso sexual
(ID 107264042, p. 36/38)
,

ou seja,
são dados
que demonstram a resistência por parte
da ofendida.
E, por fim, o
laudo pericial de material biológico constatou que as amostras colhidas
“
apresentaram resultado POSITIVO para a presença do Antígeno Prostático Específico (PSA)
,
”
indicando
a
presença de sêmen (ID 107264042, p. 108/112
)
;

Logo, impõe-se reconhecer que a
presença das escoriações acima mencionadas é perfeitamente condizente com o relato
de violência
narrado
pela vítima e prática de conjunção carnal sem o seu consentimento,
daí por que a
esdrúxula
afirmação
do apelante de que ela
estava
endemoniada

é totalmente descabida
.

De mais a mais,
ele
reconheceu a prática do ato
sexual
– ainda que negue o constrangimento – e a vítima, igualmente, narrou
a
sua resistência
.

Ademais, a despeito da afirmação do apelante de que a relação sexual foi consentida
pela vítima
, as
pessoas que foram
ouvidas em juízo, declararam que no amanhecer do dia
ela
estava transtornada e nervosa, relatando os fatos aos familiares,
os quais

disseram
que
a ofendida
apresentava lesões no rosto e pescoço e estava com as vestes desalinhadas, consoante se vê
destes
trechos
dos
depoimentos

que prestaram ao juízo
:

[...]
O Alesandro é meu primo. No dia eu
tava
com eles, na casa da minha vó, na frente de casa
, fiquei lá um pouco e depois fui dormir.
A
Andrelisa
é minha irmã.
(...). O fato aconteceu já de madrugada. Ela tinha 20 anos já, nunca soube que eles tivessem um relacionamento. (...). O caminhão
tava
na frente da casa. Não vi ela entrar no caminhão. Acordei de manhã com ela me acordando chorando. O rosto dela
tava
um pouco vermelho. Diz ele que ela surtou lá dentro do caminhão e ela ia sair do caminhão gritando, chamando os outros, falando que ele era estuprador e ele tentou segurar ela. Ela falou que ele tinha abusado dela, ela falou que ele tocou na roupa íntima dela e eu também já não quis saber. Nunca teve um caso desse com ela. Ela
tava
namorando na época, ele residia em Cuiabá. Era umas 5h40 da manhã. Ela aparentava que
tava
embriagada. (...). As vestes dela
tava
normal, com o rosto um pouco vermelho e alcoolizada, e chorando
.
Ele
tava
alcoolizado também. (...).
Minha irmã nunca foi de beber muito, eu
senti ela
muito diferente aquele dia. Ela
chegou
lá de manhã com o Paulo, um senhor evangélico. O hematoma que ela tinha era próximo ao olho. Ela
tava
com o sutiã na mão quando chegou, mas a roupa em si parece que foi colocado normal.

Minha irmã não usa drogas.
[...].
(
Alexandre Henrique
Souza da Cruz,
trecho de seu
depoimento
judicial visto no
ID
107265459
).

[...]
Sou mãe da
Andrelisa
.
Eu não estava na residência, era da minha ex-sogra. Fiquei sabendo no outro dia de manhã. Ela me ligou chorando e falando que o primo dela tinha estuprado ela. Eu simplesmente fui lá e peguei ela e levei pra fazer o boletim. Ela tinha 21 anos na época. Ela nunca foi de inventar história, pra mim não. Não era frequente beber bebida alcoólica. Ela me ligou, falando que o primo dela tinha estuprado. Eu
tava
no meu serviço, avisei meu patrão e fui lá socorrer ela. Cheguei lá ela
tava
toda descabelada, toda arranhada, sinal de unha pelo corpo. Eu vi sinal, com cinco dedo na cara assim,
tava
arranhada assim no pescoço dela, no corpo dela.
Tava
com bafo de bebida.
Ela me contou o seguinte: que, estava tendo uma desavença por causa do irmão dela, porque
os tios queria
tirar ele de dentro da casa da avó. Daí que ela me contou foi assim: mãe ele me chamou pra entrar dentro da carreta dele, porque ele queria conversar a sós comigo, que era uma conversa que ele queria que a avó escutasse e aí lá, ele começou a beber com ela e diz ela que não sabe se ele pôs alguma coisa na bebida dela, porque ele sempre foi usuário, sempre fez essas coisas que não presta. Então foi aonde que ela falou: mãe não sei se ele colocou alguma coisa na minha bebida, porque eu não vi mais nada, só lembro dele em cima de mim, diz que sufocando ela com um travesseiro dentro da carreta. Ela diz que houve penetração. (...). Ela me contou essa história da igreja, o rapaz tá ali fora, ele
tava
na igreja, ele
tava
até contando agora ali: simplesmente ele chegou
com ela
lá,
ela pedindo socorro,
jogou ela
lá dentro da
igreja
e ela falou pra nós que ele tinha estuprado ela e como eu já
conhecia ela
, levei ela até a casa da vó, acompanhei ela até o portão lá.
[...].
(
Roseli da Silva,
trechos do seu
depoimento
judicial visto no
ID
107265459
)

[...]

Quando eu
tava
dentro da igreja, num período de oração, era cinco da manhã, eu e outros irmãos lá. Aí essa menina entrou com um senhor lá, meia desesperada, meia descabelada um pouco. Entrou pedindo ajuda, socorro. Ela entrou com outra pessoa, andando junto, batendo boca um com o outro. Ela pedindo ajuda e socorro ali, a gente não podia fazer nada, que era um momento de oração. Mas dava pra perceber meio de longe o cheiro de álcool. Aí ela falou que me conhecia a muito tempo, que er
a
ali do bairro, ela falava não seu Paulo me acode, me acode, aquela confusão. Eu pra tirar ela dali e a casa da avó dela é quase em frente da igreja, bem ali próximo,
levemo
até em frente
a
casa da vó dela, eu e outro rapaz. Dá
uns cinquenta metro
da igreja até na casa da vó dela. Ela tinha um sutiã na mão mesmo. Ela fala que tinha sido estuprada por ele. O rapaz dizia que não, que era mentira. Ele não falou que ela
tava
endemoniada, nada nesse sentido. Não percebi se ela tinha hematoma no rosto, porque foi muito rápido.

[...].
(
Paulo Aureliano Dantas
,
trecho do seu
depoimento
judicial visto no
ID
107265459
)

[...]

Que eu lembro disso aí é que nós
tava
tudo lá fora, bebendo, eu o Alesandro, minha prima tinha entrado pra dentro que
tava
conversando no telefone. O Alesandro
tava
conversando com uma vizinha nossa. Aí eu
tava
entrando pra dentro ele falou assim: o Duílio chama a
Andrelisa
lá que eu quero falar com ela. Aí eu entrei pra dentro, chamei minha prima e ela saiu pra fora pra falar com ele e eu peguei, deitei e fui dormir. Ela
tava
lá fora mais cedo, aí ela entrou pra dentro pra falar no telefone. Aí foi o momento que ele
chamou eu
e falou que queria falar com ela.
Tava
tudo normal, não tinha nenhuma briga, até aquele momento não tinha ninguém embriagado
tava
todo mundo de boa. No outro dia ela
tava
bem desesperada. Ela conversou mais com o irmão dela. Só vi o irmão dela mandando meu primo ir embora, entrar na carreta e ir embora. Ela
tava
bem desesperada, nunca tinha visto ela daquele jeito. Eu fui dormir era quase umas três horas da manhã. Não vi a hora que ela entrou no caminhão, porque eu entrei pra dentro de casa e fui dormir.
[...].
(
Duíl
i
o Francisco
Souza Pires
,
trecho do seu
depoimento
judicial visto no
ID
107265459
)

Como se sabe, n
os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser
n
a hipótese
, tal como entendeu a
Turma de Câmara
s

Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
ao
aprov
ar
o Enunciado n. 10
com a seguinte redação
:
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Logo
, considerando
que as declarações da vítima são firmes e coerentes,
e, principalmente,
estão
ampar
adas
nos
demais
elementos
probantes

produzidos na instrução processual
,
a
manutenção da condenação
do apelante p
elo
crime de estupro
é a medida mais acertada à espécie
, eis que não existem
motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade

diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, situação
essa

que,
efetivamente, não se verificou
no caso sob exame
.

Posto isso, em sintonia com o parecer,
nego
provimento
ao recurso interposto por
A
lessandro da Silva Cruz
, mantendo
inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022